Tribunal: TJDFT
Processo: 0739069-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739069-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GABRIEL COSTA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de GABRIEL COSTA RODRIGUES, preso desde 30/8/2023, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã/DF que decretou a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal (fl. 218). Alega a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, sendo a custódia convertida em preventiva no dia 29/10/2022. Narra que, ao término da instrução processual, a Defesa requereu a realização do incidente de insanidade mental e pleiteou a revogação da prisão preventiva, o que foi deferido. Pontua que foi designado o exame pericial para o dia 2/8/2023, porém, o paciente não compareceu. Com isso, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente para o resguardo da aplicação da lei penal. Sustenta que “o réu foi preso cautelarmente em 27/10/2022 (Documento ID 164163527) e solto em 30/06/2023 (Documento ID 164163527) – primeiro período de 247 (duzentos e quarenta e sete) dias – e foi novamente preso cautelarmente em 30/08/2023, estando custodiado no sistema prisional até os dias atuais – segundo período de 16 (dezesseis) dias –, de forma que o réu está custodiado no sistema prisional em razão deste processo há 263 (duzentos e sessenta e três) dias”. Neste contexto, afirma haver excesso de prazo para a formação da culpa, em descompasso aos prazos previstos na Instrução no 1, deste Tribunal de Justiça e em violação o princípio da proporcionalidade. Argumenta que, no caso, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, em especial quando não foi “possível confirmar se o réu foi intimado, tendo em vista que se encontra em situação de rua”. Acrescenta que “com um mandado de condução coercitiva seria atingida a mesma finalidade, sem que fosse necessário prender cautelarmente o réu (...) O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) rechaça veementemente em jurisprudência consolidada a decretação de prisão preventiva como maneira de garantia de diligência em razão de o acusado estar em situação de rua”. Discorre acerca da afronta ao princípio da presunção de inocência e ao disposto no artigo 8o da Resolução n. 425/2012 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a sua revogação, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição pela expedição de mandado de condução coercitiva para a realização da perícia psiquiátrica determinada pelo Juízo. A liminar foi indeferida (fls. 245/246). Em informações, o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã informa a revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 270/272). A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 275/276). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas, nota-se que em 27/9/2023, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo MM. Juiz a quo, sendo expedido alvará de soltura em seu favor (fl. 272). Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de outubro de 2023 20:03:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora